Tribunal: TJPA
Processo: 0800060-02.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800060-02.2024.8.14.0076

APELANTE: CELINA TRINDADE DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo, se configura ausência de interesse de agir em demandas consumeristas que discutem inexistência de relação jurídica e se é obrigatória a juntada do contrato pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada inércia da parte autora quanto ao saneamento de vícios essenciais. A exigência de juntada de documentos não previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, tais como contrato cuja existência e informações são impugnadas, planilha detalhada de débito e comprovação de requerimento administrativo, configura formalismo excessivo e obstáculo indevido ao acesso à justiça.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por CELINA TRINDADE DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A. (ID 24930791).

Consta dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda originária alegando ter buscado junto à instituição financeira requerida a contratação de empréstimo consignado, sendo, contudo, induzida à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que desconhecia e reputa abusiva, por gerar descontos contínuos em seu benefício previdenciário sem amortização efetiva da dívida (ID 24930791).

Aduziu a existência de vício de consentimento, ausência de informações claras e violação aos deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor, postulando, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial, com fundamento nos arts. 321 e 319 do Código de Processo Civil, exigindo, a juntada de comprovante de residência atualizado, procuração com assinatura da parte em todas as laudas, esclarecimentos sobre a existência e eventual tentativa de obtenção do contrato com a instituição financeira ou prévio requerimento administrativo e apresentação de planilha de cálculo do proveito econômico perseguido (ID 24930795 e ID 24930801).

Em atendimento parcial, a parte autora apresentou manifestação buscando justificar a impossibilidade de juntada de todos os documentos determinados, especialmente no tocante ao contrato, sustentando que a parte não teve acesso e reiterando a natureza abusiva da contratação e a vulnerabilidade do consumidor (ID 24930803).

Sobreveio nova manifestação da autora, na qual reiterou o interesse no prosseguimento do feito e apresentou documentos complementares, inclusive comprovante de residência e procuração solicitados (ID 24930798).

Não obstante, o Juízo
a quo
entendeu pelo não cumprimento integral das determinações, especialmente quanto à ausência de comprovação de requerimento administrativo e à insuficiência dos elementos apresentados para quantificação do débito, vindo a indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC (ID 24930805).

Irresignada, a parte autora interpôs apelação (ID 24930806), sustentando, que a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
ao indeferir a petição inicial sob fundamentos que não encontram respaldo na legislação processual.

A apelante desenvolve argumentação no sentido de que cumpriu substancialmente as determinações judiciais, esclarecendo de maneira técnica a natureza da contratação impugnada e demonstrando que a controvérsia reside justamente na inexistência de vínculo contratual válido, o que, por si só, afasta a exigência de apresentação de documentos cuja posse é atribuída à instituição financeira. Defende que a imposição judicial de juntada do contrato ou de comprovação documental de fatos negativos — como a inexistência de contratação — traduz exigência incompatível com o sistema probatório, caracterizando indevida inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

Aduz, ainda, que a exigência de comprovante de endereço atualizado e de procuração com requisitos formais específicos não encontra amparo nos arts. 319 e 320 do CPC, os quais não elencam tais documentos como indispensáveis à propositura da ação, ressaltando que tais exigências configuram obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação, em afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Sustenta, que a determinação de comprovação de prévio requerimento administrativo é indevidamente aplicada ao caso concreto, por se tratar de demanda que versa sobre relação de consumo e alegação de inexistência de contratação, hipótese em que o interesse de agir se configura com a própria resistência presumida da instituição financeira.

A recorrente enfatiza, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a natureza da lide, que envolve possível prática abusiva em contratos de cartão de crédito consignado (RMC), bem como a hipossuficiência técnica da consumidora, circunstâncias que impõem interpretação processual orientada pelos princípios da boa-fé, cooperação e facilitação da defesa do consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja desconstituída a sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 30719242), o BANCO PAN S.A. sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, defendendo que a apelante se limitou a reiterar os argumentos da petição inicial, sem demonstrar efetivo vício na decisão recorrida.

Ressalta que o indeferimento da inicial encontra amparo no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo medida legítima diante da inércia da parte autora em sanar as irregularidades apontadas, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma para a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se a verificar se foi legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do alegado descumprimento das determinações de emenda à inicial.

Dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o indeferimento da inicial constitui medida excepcional, admissível apenas quando houver vícios efetivos que inviabilizem a análise do mérito e a parte, intimada de forma clara e específica, permaneça inerte ou deixe de sanar
irregularidade essencial.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem exigiu, dentre outros pontos, a comprovação de requerimento administrativo ou recusa do banco em apresentar o contrato, extratos e planilha detalhada e comprovante de endereço atualizado, além de documentos complementares (ID 24930795 e ID 24930801).

Todavia, a análise dos autos, percebe-se que a parte autora não permaneceu inerte, tendo apresentado manifestação nos autos buscando cumprir as determinações judiciais, ainda que parcialmente, bem como justificando, de forma fundamentada, a impossibilidade de apresentação de determinados e do contrato (ID 24930803 e ID 24930798).

Nesse contexto, não se pode concluir pela incidência automática do art. 321, parágrafo único, do CPC, porquanto não configurada inércia absoluta da parte.

O cerne da controvérsia reside na natureza das exigências formuladas pelo Juízo de origem.

O art. 319 do CPC elenca os requisitos da petição inicial, não constando entre eles a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo do contrato ou de tentativa de solução administrativa.

Por sua vez, o art. 320 do CPC dispõe:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Os documentos indispensáveis são aqueles sem os quais não se pode sequer compreender a causa de pedir ou o pedido, ou exigidos pela lei, o que não se verifica na hipótese.

No caso em exame, a pretensão deduzida consiste na declaração de inexistência de relação jurídica, fundada justamente na alegação falha na prestação de serviço, falta de informação e exposição clara do contrato que não foi disponibilizado, conforma alega a autora.

Nesse sentido, demandas dessa natureza, que envolvem consumidor hipossuficiente, o ônus probatório da apresentação da existência do contrato, recai sobre instituição financeira, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Outro fundamento utilizado na sentença foi a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa (ID 24930805).

Todavia, tal exigência não se aplica indistintamente às relações de consumo, especialmente quando a controvérsia versa sobre alegação de inexistência de relação jurídica ou vício na contratação, hipóteses em que o interesse de agir decorre da própria resistência presumida do fornecedor.

Com efeito, a ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial não constitui condição da ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Logo, a exigência de prévio requerimento administrativo, no caso concreto, configura restrição indevida ao acesso à justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que o acesso ao Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa transcrevo integralmente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa; (ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa
, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte
, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.

A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025).

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 consagra, como vetor interpretativo, o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4º: “Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

E com base na primazia do mérito e o princípio da cooperação, verifica-se que o indeferimento da inicial ocorreu sem o esgotamento das medidas necessárias à viabilização do julgamento de mérito, notadamente diante da existência de manifestação da parte autora e da possibilidade de saneamento do feito em momento posterior.

Assim, não se mostra juridicamente adequada a extinção do feito com base na ausência de providência que não constitui requisito processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito e apreciação do mérito da demanda.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026